Tribunal: TJBA
Processo: 8140235-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140235-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: TRANSVASFER GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

PLANO DE SAÚDE
FALSO
COLETIVO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL FORMALIZADO POR GRUPO FAMILIAR.
REAJUSTE ABUSIVO.

SENTENÇA DE
P
ROCEDÊNCIA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTEVE A SENTENÇA
. REVISÃO DOS VALORES DAS MENSALIDADES. DEVIDA A DEVOLUÇÃO SIMPLES
.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID n.
84567471)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 82679071), que negou provimento a apelação interposta pelo agravante, para manter a sentença tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
definir
se houve abusividade nos reajustes
anuais aplicados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
restringe-se
à

arguir
que

agiu consoante as normas da ANS
, consoante os ditames regulatórios e o contrato firmado entre as partes.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Equipara-se os contratos conhecidos como “falso coletivo” aos planos individuais.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Apelação: 80795367120218050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/02/2024) (TJ-BA - Apelação: 81315231520228050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024) (TJ-SP - AC: 10162072520208260562 SP 1016207-25.2020.8.26.0562, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 09/11/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
140235-57.2023.8.05
.0001
, em que figuram como A
grav
ante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

e
como Agravad
o
Transvasfer
Guindastes e Equipamentos LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
ela
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

(ID n.
8
4567471
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)